Tribunal: TJES
Processo: 5007899-47.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007899-47.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVINO TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO IMEDIATA DO CRÉDITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira.

O apelante aduz desconhecimento dos contratos de mútuo bancário celebrados por meios digitais, alegando ser pessoa idosa e hipervulnerável, e, em sede recursal, suscita analfabetismo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de analfabetismo configura inovação recursal fática; e (ii) saber se o recebimento e a imediata movimentação do crédito pelo consumidor configuram ratificação tácita do contrato, elidindo o alegado vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese recursal de que a contratação derivou de "contrato diverso" não se sustenta, pois os comprovantes demonstram a correta cadeia de contratação entre a operação originária e sua subsequente renovação. 5. A tese de analfabetismo configura vedada inovação recursal fática. Ademais, o documento de identidade apresentado pelo próprio autor ostenta assinatura de próprio punho, o que afasta a presunção de incapacidade absoluta de leitura e escrita. 6. A jurisprudência assenta que o usufruto voluntário do capital mutuado opera a ratificação do negócio jurídico. A comprovação de que o apelante recebeu o crédito líquido em sua conta e o movimentou no mesmo dia via transferência (PIX) evidencia a aceitação tácita da avença. 7. A conduta de utilizar os recursos financeiros e, posteriormente, alegar desconhecimento do contrato para eximir-se do pagamento viola a boa-fé objetiva e configura
venire contra factum proprium
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Tese de julgamento:
"A simples negativa genérica de contratação de mútuo bancário não tem o condão de anular o negócio jurídico quando comprovada a efetiva disponibilização e a imediata utilização dos recursos pelo consumidor, conduta que configura aceitação tácita e atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)".

Dispositivos relevantes citados:
n/a.
Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Apelação Cível 00001073620208173060, Rel. Des. Virginia Gondim Dantas, 1ª Turma, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALVINO TEIXEIRA DE ARAUJO
em face da sentença que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, o desconhecimento dos contratos, sendo pessoa idosa e hipervulnerável. Pugna, assim, pela reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões (id.
19237814
) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007899-47.2025.8.08.0047

APELANTE:
ALVINO TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALVINO TEIXEIRA DE ARAUJO
em face da sentença que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, o desconhecimento dos contratos, sendo pessoa idosa e hipervulnerável. Pugna, assim, pela reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 19237814) pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia reside na validade dos contratos de mútuo bancário celebrados por meios digitais e no suposto vício de consentimento alegado pelo consumidor.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifica-se que a tese recursal de que o juízo se pautou em "contrato diverso" não subsiste. Os
logs
de sistema e os comprovantes de ID 19237576 demonstram que o contrato nº 508413434 foi a operação originária que, posteriormente renovada, gerou o contrato nº 998000843460, mantendo-se a higidez da cadeia de contratação.

Quanto à alegação de analfabetismo arguida nas razões de apelação, verifico tratar-se de inovação recursal fática, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. De toda sorte, o documento de identidade apresentado pelo próprio autor na petição inicial (ID 19237572) contém assinatura de próprio punho, o que afasta a alegação de incapacidade absoluta de leitura e escrita.

O ponto crucial para o desprovimento deste recurso, todavia, repousa no Multiextrato bancário de ID 82083781. Tal documento prova que o apelante não apenas recebeu o crédito líquido em sua conta, mas, no mesmo dia, efetuou transações via PIX para movimentar esses recursos.

A jurisprudência é pacífica ao assentar que o usufruto voluntário do capital mutuado opera a ratificação do negócio jurídico, ainda que se questione a forma da assinatura digital. A conduta do apelante em gastar o dinheiro e, posteriormente, alegar o desconhecimento do contrato para eximir-se do pagamento configura nítido
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé objetiva. Nesse sentido, cito:

(...) 3 – Restou comprovado nos autos o depósito de valor na conta bancária da autora, em 29/12/2016, conforme documentos anexados pelo réu. A autora permaneceu silente por mais de três anos até o ajuizamento da demanda em março de 2020, sem qualquer tentativa de restituição dos valores ou contestação administrativa da contratação. 4 – A simples negativa genérica de contratação, desacompanhada de prova concreta de fraude ou vício de consentimento, não tem o condão de elidir os efeitos jurídicos do recebimento e utilização do numerário, configurando-se aceitação tácita da avença e atraindo a incidência dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium . 5 – A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais pátrios reconhece que a inércia do consumidor diante do crédito recebido, bem como a ausência de restituição dos valores, impedem o reconhecimento de ilicitude na conduta da instituição financeira. (...) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00001073620208173060, Relator.: VIRGINIA GONDIM DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2025, Núcleo 4.0 2G - ECECC - 1ª Turma - 2º (1TN42G-2º))

Portanto, demonstrada a disponibilização do valor e a sua imediata utilização pelo consumidor, não há que se falar em inexistência de débito ou dano moral, restando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da demanda, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)